Tribunal: TJDFT
Processo: 0010195-46.1998.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO REITERADA DO FEITO. TRANSCURSO DE LONGOS ANOS DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES CORRESPONSÁVEIS. REGULARIDADE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Execução fiscal em que se discute a ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a ausência de requerimento de medidas potencialmente aptas à constrição de bens dos contribuintes coobrigados, em execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal, ainda que resultassem inexitosas, caracteriza a desídia e a inércia necessárias, para que se configure a prescrição intercorrente, não se aplicando as recomendações da Súmula no 106 do STJ, uma vez que os corresponsáveis foram citados há mais de 17 (dezessete) anos.
3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde a vigência do CPC/1973, em que o prazo prescricional começa a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC/2015).
4. A questão se avulta, no presente caso, quando o credor posterga o pedido de constrição de bens particulares dos sócios da empresa, após vários requerimentos de suspensão do processo.
5. Negou-se provimento ao recurso.